Tribunal: TJDFT
Processo: 0723328-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê que será concedido Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. Os fatos alegados pelo impetrante devem ser comprovados de plano, mediante prova documental, haja vista que não cabe dilação probatória no mandado de segurança.
3. O impetrante não comprovou o atendimento dos requisitos técnicos exigido no Ato Convocatório, bem como não acostou aos autos a cópia integral do processo Mercado Digital no16/2020, para fins de comprovação de suas alegações.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.